Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-70.2019.8.11.0110
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000378-70.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEXANDER HIAGO ROSA SOARES - CPF: 061.378.611-47 (APELANTE), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), ROBSON FRANCISCO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NIVALDO DE SOUZA LIMA - CPF: 821.439.191-15 (VÍTIMA), ALEXANDER HIAGO ROSA SOARES - CPF: 061.378.611-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA - CPF: 057.472.221-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO
. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CONVINCENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEM COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA REFORMADA. APELO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Como ao magistrado é defeso fundamentar a condenação em meras presunções, a incerteza sobre o envolvimento do apelante no ilícito patrimonial autoriza, à luz do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, o decreto absolutório. Inteligência do art. 386, inc. VII, do CPP.

2.
A declaração do ofendido, que não presenciou o crime, merece credibilidade se comprovada por outras provas dos autos, entretanto, se fizer menção a pessoa que porventura tenha presenciado algum fato, é imprescindível a respectiva identificação daquela testemunha, bem como sua oitiva, para aferir a veracidade do que teria dito à vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Robson Francisco dos Santos

foi
condenado
à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 112 dias-multa, pela prática do crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(artigo 155, § 4.º, inciso I, do CP).

Inconformado, busca a
absolvição
, dizendo que provas carreadas nos autos são insuficientes para lastrear a sentença. Todavia, se vencido em tal tese, almeja a
exclusão da qualificadora
do rompimento de obstáculo e a
redução da fração
de acréscimo pela agravante de
reincidência
. (ID. 93130683).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID. 93130689).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 97895996),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“
Apelação Criminal
— Furto qualificado [art. 155, § 4°, I do Código Penal] – Condenação – Irresignação defensiva – Requer a absolvição em favor do réu, argumentando ausência de provas robustas para um édito condenatório; alternativamente, pela exclusão da qualificadora rompimento de obstáculos –

Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo e deixa inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas; Pela reforma do
quantum
de aumento de pena aplicado em relação a reincidência – impossibilidade de reduzir – desproporcionalidade e ilegalidade não configurada – Sentença não carece de reparos —
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
14 de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021